Tribunal: TJPA
Processo: 0805127-56.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805127-56.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ELVENI DALFERTH

PROCURADOR: EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA

APELADO: MARGARETE MARIZI OLIVEIRA MARDOCK

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL. TEMA 1.094/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município, mantendo sentença concessiva de segurança para assegurar a posse da impetrante no cargo de Técnico de Laboratório, após indeferimento administrativo sob alegação de incompatibilidade da formação em Licenciatura em Química.

2.O ente municipal sustenta a existência de fato superveniente consistente em parecer técnico posterior à posse, apontando suposta inaptidão para manipulação de materiais biológicos humanos, além de defender a inaplicabilidade do Tema 1.094 do STJ e a necessidade de formação específica na área da saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Administração pode indeferir ou desconstituir posse com fundamento em exigência de formação específica não prevista no edital; (ii) a juntada de parecer técnico superveniente autoriza a reforma da decisão que reconheceu o direito à investidura; (iii) é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1.094 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital constitui a norma vinculante do certame, obrigando candidatos e Administração, sendo vedada a criação de exigência não prevista originalmente, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e vinculação ao instrumento convocatório.

5. A candidata comprovou formação superior em Química e registro no respectivo conselho profissional, qualificação superior à exigida para o cargo, atraindo a incidência da tese firmada no Tema 1.094 do STJ.

6. A admissão de titulação superior à exigida não afronta a discricionariedade administrativa, mas concretiza o princípio da eficiência previsto no art. 37 da CF.
7. Parecer técnico elaborado após a posse não afasta a ilegalidade do indeferimento originário, pois a controvérsia limita-se à verificação da legalidade do ato à luz do edital; eventual apuração de aptidão funcional deve observar os meios administrativos próprios.

8. O agravo interno não demonstrou erro, omissão ou ilegalidade na decisão monocrática, limitando-se à rediscussão da matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É ilegal o indeferimento de posse em cargo público com fundamento em exigência de formação específica não prevista no edital.

2. A apresentação de titulação superior na mesma área profissional supre a exigência de curso técnico prevista no edital, nos termos do Tema 1.094 do STJ.

3. Parecer técnico superveniente não legitima, retroativamente, negativa de posse fundada em requisito não previsto no instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 435 e 1.021; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA (Apelação/Remessa Necessária nº 0806661-35.2024.8.14.0040; Remessa Necessária Cível nº 0006588-51.2014.8.14.0136); STJ (Tema 1.094 – REsp nº 1.888.049/CE; EDcl no MS nº 21.315/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da decisão monocrática de ID nº 30676221, proferida por este Relator nos autos da
Apelação Cível
, por meio da qual foi
negado provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença que
concedeu a segurança em favor de MARGARETE MARIZI OLIVEIRA MARDOCK
.

Em suas razões, o ente municipal sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deixou de analisar argumentos relevantes trazidos aos autos, especialmente a
juntada de documentos novos em fase recursal
, consistentes em parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde após a posse da agravada, no qual se teria constatado sua
inaptidão técnica para a realização de exames laboratoriais envolvendo materiais biológicos humanos
.

Argumenta que tais elementos configurariam
fato superveniente
, apto a justificar a juntada documental nos termos do art. 435 do CPC, além de demonstrar que a formação em licenciatura em Química não garantiria a capacitação necessária para as atividades específicas do cargo na área de saúde pública.

Sustenta ainda que a aplicação do
Tema 1.094 do STJ
teria sido realizada de forma genérica, sem considerar as particularidades do cargo em questão, cujas atribuições envolveriam manipulação e análise de materiais biológicos humanos, atividades que, segundo o agravante, exigiriam habilitação específica e registro em conselho profissional da área da saúde, como Biomedicina, Farmácia ou Biologia.

Afirma, por fim, que a decisão recorrida teria desconsiderado o
princípio da vinculação ao edital
e o dever da Administração de resguardar o interesse público e a segurança dos serviços de saúde.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento do agravo interno
, para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, dado provimento à apelação, com a
denegação da segurança concedida à agravada
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certifica a certidão de ID. 33388923.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno constitui instrumento destinado a submeter ao órgão colegiado o reexame de decisão monocrática proferida pelo relator. Todavia, sua finalidade não é propiciar a mera rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível que o agravante demonstre, de forma objetiva e fundamentada, a existência de erro, omissão, contradição ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada.

No caso em exame, sustenta o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
que a decisão monocrática teria deixado de apreciar argumentos relevantes, especialmente quanto à juntada de documentos em sede recursal, consistentes em parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde após a posse da impetrante, no qual se teria apontado suposta inaptidão técnica da candidata para a realização de exames laboratoriais envolvendo materiais biológicos humanos.

Alega, ainda, que a formação apresentada pela candidata, licenciatura em Química, não garantiria a capacitação necessária para o exercício das atribuições do cargo na área da saúde pública, defendendo a necessidade de habilitação específica e registro em conselho profissional da área biomédica.

Todavia, não lhe assiste razão.

A decisão monocrática ora impugnada examinou de forma adequada a controvérsia submetida à apreciação jurisdicional, concluindo, com acerto, pela manutenção da sentença concessiva da segurança, porquanto demonstrado que a impetrante preencheu integralmente os requisitos estabelecidos no edital do certame.

Com efeito, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a controvérsia gira em torno da legalidade do ato administrativo que indeferiu a posse da candidata aprovada em concurso público para o cargo de Técnico de Laboratório, sob o argumento de que sua formação técnica em Química seria incompatível com as atribuições do cargo.

Entretanto, a análise do edital do concurso evidencia que o cargo ofertado era o de
Técnico de Laboratório
, tendo sido estabelecido como requisito de escolaridade
ensino médio completo, acrescido de curso técnico de laboratório e registro no respectivo conselho de classe
, sem qualquer especificação quanto à área profissional da formação técnica exigida.

Desse modo, inexiste no instrumento convocatório previsão que restrinja a habilitação do candidato a formações específicas nas áreas de biomedicina, farmácia ou biologia, como posteriormente passou a sustentar a Administração Pública.

Assim, ao exigir, após a realização do certame, qualificação técnica vinculada exclusivamente a determinadas áreas da saúde, a Administração acabou por
introduzir requisito não previsto no edital
, inovação que se revela incompatível com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.

É firme na jurisprudência pátria o entendimento de que o edital constitui a norma vinculante que rege o concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Dessa forma, não é lícito à Administração Pública inovar no ordenamento jurídico do certame mediante a criação de exigências não previstas no instrumento convocatório.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal já assentou que é ilegal a negativa de posse em cargo público fundada em exigência de formação específica não prevista no edital:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA TÉCNICO EM QUÍMICA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA ESPECÍFICA NO EDITAL. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. ATO ADMINISTRATIVO INDEFERITÓRIO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Candidata aprovada em concurso público para o cargo de Técnico de Laboratório (vaga PCD), que teve sua posse negada sob alegação de formação técnica inadequada, embora o edital do certame não especificasse exigência de formação em áreas determinadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da Administração à posse da candidata, aprovada em concurso público, por alegada inadequação do curso técnico apresentado, ainda que tal exigência não conste no edital regente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital é a norma vinculante que rege o concurso público e vincula tanto os candidatos quanto a Administração. A recusa à posse por critérios não previstos no edital viola o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A candidata apresentou diploma técnico em Química e registro no respectivo conselho profissional, atendendo aos requisitos estabelecidos no edital, que exigia apenas curso técnico específico e registro.

5. A exigência de formação em áreas como biologia, farmácia ou biomedicina, não constante do edital, configura inovação administrativa vedada e ofende a segurança jurídica.

6. A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência que protege o direito do candidato aprovado em concurso público que preenche as condições editalícias.

7. A atuação do Poder Judiciário, ao revisar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a posse, não viola a separação dos poderes, mas se insere no controle jurisdicional da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"É ilegal o indeferimento de posse em cargo público com fundamento em exigência de formação específica não prevista no edital, por violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório."

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806661-35.2024.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL.
APTIDÃO PARA O CARGO DEMONSTRADA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO.

SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

O edital do concurso público exigia como pré-requisito à habilitação a diplomação do candidato convocado em curso técnico em meio ambiente. A impetrante, todavia, comprovou possuir graduação em curso de nível superior, mais ampla e abrangente que o curso técnico, em área equivalente, qual seja a de tecnóloga em gestão ambiental.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público. Precedentes do STJ e deste TJPA.

3.

Restando devidamente comprovado que a candidata é detentora de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovada mediante concurso, a manutenção da sentença que concedeu a ordem para determinar a nomeação e posse da impetrante é medida que se impõe.

4.

Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0006588-51.2014.8.14.0136 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/08/2021)

Além disso, a solução adotada na decisão agravada encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.094, segundo o qual é possível a investidura em cargo público que exige formação técnica quando o candidato possui formação superior na mesma área profissional, por representar qualificação acadêmica superior àquela originalmente exigida no edital.

A propósito, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o
REsp nº 1.888.049/CE
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 5.º, IV, E 10 DA LEI N.º 8.112/1990. ART. 9.º, § 2.º, DA LEI N.º 11.091/2005.
CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE TÍTULO DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE OU COMPLETO COM CURSO TÉCNICO EM ÁREA ESPECÍFICA. CANDIDATO PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR NA MESMA ÁREA PROFISSIONAL. QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA. POSSIBILIDADE DE INVESTIDURA NO CARGO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. 2. O art. 5.º, IV, e 10 da Lei n.º 8.112/1990; e o art. 9.º, § 2.º, da Lei n.º 11.091/2005 determinam que a investidura em cargo público apenas ocorrerá se o candidato tiver o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, conforme estiver previsto no edital do certame. Sobre isso, no entanto, não há controvérsia alguma. A questão que se coloca apresenta uma nota distintiva, qual seja, saber se atende à exigência do edital o candidato que porta um diploma de nível superior na mesma área profissional do título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico indicado como requisito no certame. 3. Passo a examinar da situação do REsp n.º 1.888.049/CE, o que tornará mais claro o fato de que a aceitação de titulação superior à exigida pelo edital em área específica não fere a discricionariedade ou conveniência da administração. O impetrante pleiteia o direito de ser empossado no cargo de Técnico de Laboratório - Área Química, após aprovação em concurso público, tendo sido negada sua investidura sob o argumento de que não teria apresentado a habilitação exigida no edital, consistente no certificado de ensino médio profissionalizante na área de Química ou ensino médio completo com curso técnico na área de Química. Ficou comprovado nos autos que o impetrante é Bacharel e Mestre em Química, está cursando o Doutorado em Química, além de estar regularmente registrado no Conselho Regional de Química da 10ª Região. Ou seja, trata-se de um profissional altamente qualificado para exercer o cargo ora questionado, possuindo, portanto, qualificação bem superior à exigida para o cargo. 4. Sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -, não se pode deixar de registrar que a aceitação de titulação superior à exigida traz efeitos benéficos para o serviço público e, consequentemente, para a sociedade brasileira. Destaco os seguintes: 1) o leque de candidatos postulantes ao cargo é ampliado, permitindo uma seleção mais abrangente e mais competitiva no certame; 2) a própria prestação do serviço público é aperfeiçoada com a investidura de servidores mais qualificados e aptos para o exercício da função pública. 5. Tal postura se coaduna com a previsão do art. 37 da Constituição Federal, que erige o princípio da eficiência dentre os vetores da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 6. A jurisprudência do STJ tratando do caso concreto é pacífica há bastante tempo. A necessidade de afetar o tema como repetitivo se deve à insistência da administração pública na interposição de recursos trazendo a mesma temática repetidas vezes a esta Corte. Após firmar-se o precedente vinculante em recurso repetitivo, os tribunais locais terão o instrumental para evitar a subida de recursos ao STJ, e o Poder Judiciário deverá considerar como litigância de má-fé a eventual postulação contra precedente vinculante. 7. Não se configura presente a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 8. Tese jurídica firmada:
"O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional."
. 9. Recurso especial conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.888.049/CE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

No referido precedente, ressaltou-se que a admissão de candidato com titulação superior não viola a discricionariedade administrativa, mas, ao contrário, revela solução compatível com os princípios da eficiência e da racionalidade administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

No caso concreto, a impetrante apresentou Licenciatura em Química, acompanhada de registro no respectivo conselho profissional, circunstância que evidencia qualificação acadêmica superior àquela exigida pelo edital, atraindo, portanto, a incidência da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a alegação de juntada de documentos novos em fase recursal, consistentes em parecer técnico elaborado após a posse da impetrante, também não possui o condão de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada.

Isso porque a presente controvérsia limita-se à análise da
legalidade do ato administrativo que indeferiu a posse da candidata
, à luz das exigências previstas no edital do concurso. Eventuais questionamentos acerca da aptidão funcional da servidora após a investidura no cargo constituem matéria de natureza administrativa e devem ser apurados pelos meios próprios previstos no regime jurídico aplicável, não sendo aptos a justificar, retroativamente, a negativa de posse anteriormente impugnada.

Admitir solução diversa implicaria permitir que a Administração Pública alterasse, de forma superveniente, as regras do certame após sua conclusão, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da vinculação ao edital.

Por fim, igualmente não prospera a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. O controle exercido pelo Poder Judiciário no presente caso restringe-se à verificação da legalidade do ato administrativo impugnado, providência que se insere plenamente no âmbito da função jurisdicional de tutela dos direitos e garantias fundamentais.

Cumpre salientar, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 08/06/2016)

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão monocrática agravada encontra-se devidamente fundamentada, apoiando-se em adequada interpretação das normas aplicáveis e em orientação jurisprudencial consolidada tanto nesta Corte quanto nos Tribunais Superiores, não se identificando qualquer vício ou equívoco jurídico capaz de justificar a pretendida reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença concessiva da segurança.

Advirto as partes de que a utilização reiterada de expedientes recursais com finalidade manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, em observância aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Após o decurso do prazo recursal sem manifestação,
certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos
, com a consequente remessa ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2026